Tribunal: TJDFT
Processo: 0772473-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0772473-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido formulado por advogada regularmente constituída nos autos, que requer a suspensão do presente processo em razão de licença-maternidade, nos termos do art. 313, §6o, do Código de Processo Civil e do art. 7o, §6o-B, da Lei n.o 8.906/94. Assiste razão à requerente. Nos termos da legislação aplicável, é assegurado à advogada o direito à suspensão dos prazos processuais pelo período de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, quando for a única patrona da causa, como se verifica nos presentes autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e SUSPENDO o curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 313, §6o, do CPC e do art. 7o, §6o-B, da Lei 8.906/94, a contar desta data. Durante esse período, os prazos permanecerão suspensos, devendo o feito aguardar o decurso do prazo concedido, salvo manifestação em sentido diverso pela parte interessada. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora